Tribunal: TJDFT
Processo: 0749259-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0749259-14.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: VIVALDO MARTINS ALVES FILHO AGRAVADO: IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por VIVALDO MARTINS ALVES FILHO contra a decisão de ID 217445922, proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos da ação anulatória de ato administrativo n. 0719850-36.2024.8.07.0018 ajuizada em face de IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL. Na r. decisão recorrida, o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a tutela de urgência pleiteada, nos seguintes termos: A tutela provisória de urgência, requerida pela parte autora, em caráter liminar, deve ser indeferida. Ao menos neste momento processual, não há elementos capazes de evidenciar probabilidade no direito alegado pela parte autora, ante a ausência de indícios de ilegalidade na decisão administrativa que determinou a restituição de valores. A alegação de violação do contraditório e ampla defesa não ostenta qualquer razoabilidade. A própria parte autora reconhece que apresentou defesa administrativa no processo administrativo, o que implica exercício do contraditório. Não existe "procedimento administrativo próprio especial" para tal situação. No caso, houve processo administrativo e a parte autora teve a oportunidade de se manifestar e o fez, mas a defesa foi rejeitada. Inexiste violação ao contraditório. No caso, foi constatado pagamentos indevidos por erro operacional. O erro operacional, conforme precedente vinculante, tese firmada no tema 1009 do STJ, implica devolução. Portanto, pagamentos indevidos por erro administrativo, como neste caso, estão sujeitos a devolução. No caso, o servidor tinha plena consciência do erro e podia constatar o pagamento indevido, justamente porque recebia os proventos acima dos limites legais. De qualquer modo, eventual boa-fé objetiva deverá ser comprovada em dilação probatória, conforme referido enunciado. Neste momento, prevalece a presunção de legitimidade e veracidade da decisão administrativa que determinou a restituição e devolução dos valores. Tal presunção, embora relativa, somente poderá ser desqualificada por prova robusta em sentido contrário. Ao contrário do que alega o autor, a decisão administrativa está devidamente motivada. Não há qualquer vício de motivação. Os motivos determinantes estão expostos na decisão. Se não há vício na motivação, não há que se cogitar em ilegalidade passível de controle judicial. As razões expostas na decisão que indeferiu a defesa evidenciam a legitimidade do ato: "A Diretoria de Conformidade da Folha de Pagamento (DICOP), por meio de análises na folha de pagamento, Fichas Financeiras (137049277 e 140713145), identificou a ausência do desconto do redutor de teto unificado para o servidor VIVALDO MARTINS ALVES FILHO, CPF: 003.292.151-91. Os valores do teto constitucional estão fixados em R$ 39.293,32, até 31/03/2023; R$ 41.650,92, no período de 01/04/2023 a 31/01/2024; R$ 44.008,52, de 01/02/2024 a 31/01/2025; e R$ 46.366,19, a partir de 01/02/2025 (valores aprovados pela Lei no 14.520/2023). A apuração da irregularidade decorreu de análise do conteúdo apresentado nas planilhas de análise técnica de apuração do teto remuneratório (139938333), (139939273), imputadas à Administração Pública, . A inobservância aos princípios do contraditório e da ampla defesa não ocorreu na medida em que a Recorrente protocolou a peça de Defesa sob análise, e o peticionário, embora tenha amplo acesso ao processo, não se desincumbiu de promover a apuração, e demonstração cabal, da suposta irregularidade na devolução de valores, quando poderia inclusive, proceder a análise das Planilhas (139938333), (139939273), e Fichas Financeiras (137049277), (140713145), do servidor inativo, enviadas ao IprevDF pela Secretaria de Economia, e às quais tem acesso e que foram repassadas ao recorrente por e-mail enviados nas datas de 29/07/2024 e 30/07/2024". Isto posto e, ante a ausência de probabilidade no direito alegado, INDEFIRO a tutela provisória de urgência. Recolha-se as custas em 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Após, retornem. (g.n.) Nas razões recursais, o agravante esclarece que sem qualquer tipo de notificação/intimação prévia para manifestação e/ou defesa, em 29/07/2024, foi surpreendido com a deliberação unilateral do IPREV/DF, via OFÍCIO no 165/2024 (ID no 217339540), que determinou a restituição aos cofres públicos do valor atualizado de R$ 81.994,80 (oitenta e um mil, novecentos e noventa e quatro mil reais e oitenta centavos), com base numa suposta “ausência do desconto redutor de teto unificado“. Sustenta que objeto da lide decorre da inobservância aos parâmetros legais na implementação da norma, conquanto apresentados cálculos complexos, contraditórios e equivocados, cujas bases não foram justificadas por meio de documentos prévios e precisos (nota técnica ou parecer jurídico), ao contrário, tão somente, registrados como “inconsistência sistêmica” (ID. no 217343254 – Pág. 53), ao invés de suscitado “erro operacional” (ID. no 217339542. Alega incongruência quanto aos valores cobrados por “deliberação unilateral” do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV/DF (Ofício no 165/2024 –IPREV) para efetuar a restituição aos cofres públicos do valor de R$ 81.994,80 (oitenta e um mil, novecentos e noventa e quatro mil reais e oitenta centavos) com base na suposta “ausência do desconto redutor de teto unificado”, posteriormente alterado (Ofício no 166/2024 –IPREV) para R$ 85.977,75 (oitenta e cinco mil, novecentos e setenta e sete reais e setenta e cinco centavos), ambos sem qualquer planilha discriminativa. Afirma, ainda, que houve adulteração do conteúdo da deliberação imposta pelo órgão distrital, sob o único e exclusivo propósito de “justificar” as medidas administrativas, sem o devido enfrentamento das razões de defesa e decisões judiciais favoráveis aplicadas em casos análogos até o presente momento. Defende que o dever de restituição aos cofres públicos Nesse sentido, diante da iminência de descontos determinados em folha de pagamento a partir de novembro/2024, fundamenta-se o pedido em sede de tutela de urgência para que haja a imediata suspensão dos efeitos do ato administrativo (ordem de desconto) a ser promovido pela Gerência Administrativa e Financeira – GEAFI em face do Agravante, a título de restituição ao erário, bem como de qualquer penalidade pecuniária oriunda do Processo Administrativo – SEI no 04044-00001354-2024-83. Preparo recolhido – Id. 66363969. É o relatório. DECIDO. Inicialmente registro que, apesar de ter requerido a atribuição de efeito suspensivo, observo que o requerimento revela pedido antecipação dos efeitos da tutela, pois pugna por uma providência ativa em sede recursal, qual seja, a exclusão da condenação em honorários advocatícios por parte da agravante/exequente. Nada obstante, considerando que ambas as medidas são espécies de tutela provisória de urgência, bem como a notória semelhança entre os requisitos exigidos (art. 995, parágrafo único, e art. 300, caput, ambos do CPC), aplico a fungibilidade para receber o pleito como tutela antecipada. Nesse aspecto, de acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, avalio a presença de tais condições no caso em apreço. A análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade do direito do agravante. Isso porque, consoante precedente vinculante firmado pelo e. Superior Tribunal de Justiça ao analisar o Tema n. 1.009: Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. No aludido precedente, a Corte pacificou o entendimento pela necessidade de restituição ao erário dos valores relativos a pagamentos indevidos realizados por erro administrativo, que não decorram de intepretação errônea ou equivocada da lei, exceto se demonstrada, pelo servidor beneficiado, a sua boa-fé e a impossibilidade de constatação do pagamento. Assim, a comprovação da boa-fé e da impossibilidade de conhecimento do equívoco no pagamento por parte da agravante é matéria que demanda aprofundado estudo dos autos, o que se revela incompatível com o presente instante processual. Ademais, o assunto dos autos consiste em matéria eminentemente de direito, a qual deve ser aplicada de pronto pela Administração, a fim de fazer cessar a ilegalidade em razão da não observância do teto constitucional, visando a não perpetuação do recebimento de valores acima do teto permitido em manifesta afronta ao entendimento do col. STF. Por todo o exposto, em congruência à argumentação proposta e ao entendimento jurisprudencial citado, não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. E, uma vez ausente a probabilidade de provimento do recurso, dispensável a análise do perigo da demora, visto que a presença dos dois requisitos é necessária para a concessão da tutela pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada ao presente recurso. Publique-se. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Brasília, 26 de novembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator